Tribunal: TJSP
Processo: 1021530-69.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso para Promoção na Carreira do Magistério Público Municipal para os Cargos de Especialista de Educação I, II e III. Sentença que reconheceu a ocorrência de decadência. Insurgência em relação requisitos do Edital. Impetração ajuizada após o decurso do prazo de 120 dias. Extinção que atinge apenas e tão somente o direito de manejar a ação mandamental,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso para Promoção na Carreira do Magistério Público Municipal para os Cargos de Especialista de Educação I, II e III. Sentença que reconheceu a ocorrência de decadência. Insurgência em relação requisitos do Edital. Impetração ajuizada após o decurso do prazo de 120 dias. Extinção que atinge apenas e tão somente o direito de manejar a ação mandamental, não o direito material subjacente ameaçado ou violado. Sentença mantida. Recurso improvido.